Tribunal: TJMT
Processo: 1007509-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007509-50.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI - CPF: 098.173.978-40 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA CEU ABERTO LTDA - ME - CNPJ: 26.588.731/0001-93 (EMBARGADO), AGROPECUARIA NOVA FRONTEIRA LTDA - ME - CNPJ: 26.588.871/0001-61 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA - CPF: 486.742.571-00 (ADVOGADO), GUILHERME ACOSTA MONCKS - CPF: 960.273.550-34 (ADVOGADO), IGOR DE OLIVEIRA ZIBETTI - CPF: 971.209.870-20 (ADVOGADO), FABRICIO CAGOL - CPF: 962.319.630-04 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – ACORDO HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DAS GARANTIDORAS – NOVAÇÃO – EXCLUSÃO DA GARANTIA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
AGROPECUÁRIA CEU ABERTO LTDA – ME
e
AGROPECUÁRIA NOVA FRONTEIRA LTDA - ME
, mantendo a decisão de base que deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão da demanda executiva até o julgamento dos embargos de terceiro opostos pelas agravadas.

Em apertada síntese, o embargante, a pretexto de sanar omissão, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão ao embargante, isso porque, a decisão não padece do vício apontado.

Com efeito, não obstante o inconformismo do embargante, o voto condutor do aresto impugnado enfrentou todas as teses deduzidas no recurso de agravo, consignando de forma clara as razões pelas quais o entendimento do Juiz de primeira instância em relação à suspensão da demanda executiva até o julgamento dos embargos de terceiro deveria ser mantido.

Na ocasião, anotou-se estar presente a probabilidade do direito, ao menos no atual estágio que se encontra a lide, pois o documento acostado à id. 85774456 revela que houve uma repactuação da dívida e a formalização de um acordo entre as partes, homologado pelo juízo de base nos autos do processo executivo de n. 0005285- 12.2005.8.11.0002, renegociação esta da qual as embargadas não fizeram parte e que culminou com ajuste de valor diverso do pactuado primitivamente e elastecimento dos prazos para pagamento da dívida.

Além disso, restou consignado no acórdão recorrido que a substituição do título executivo extrajudicial pelo acordo homologado judicialmente não ficou evidenciada somente pela repactuação do valor e do prazo constante na relação jurídica originalmente entabulada entre a Alcopan – Álcool do Pantanal Ltda e o credor primitivo, sub-rogado pelo embargante, mas, também, e principalmente, pelo fato de as embargadas sequer terem sido mencionadas no mencionado acordo.

Conforme destacado no acórdão, sem que as embargadas tenham participado do acordo entabulado entre credor, devedor e avalistas como garantidoras da nova dívida, as obrigações decorrentes desta nova avença não pode lhes ser imputada, já que, pelo que demonstram os documentos até agora angariados aos autos, não houve simples parcelamento da dívida, como quer fazer crer o embargante.

Como destacado no
decisum
recorrido, quisesse o embargante confirmar a garantia prestada pelas embargadas, as teria incluído no acordo, mas este foi firmado sem o conhecimento e anuência das recorridas.

Calha frisar que o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial. 3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. 4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04). 5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006),

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ressalto que o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, consagrou a regra do
prequestionamento ficto
, de modo que a simples interposição dos embargos declaratórios se denota suficiente para a admissibilidade de eventuais recursos pelos Tribunais Superiores, desde que estes reconheçam a existência dos vícios apontados na decisão embargada:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021